Tribunal: TJES
Processo: 5000060-71.2023.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000060-71.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO SOCIEDADE BRASILEIRA DE INSTRUCAO - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: LAYON MESCOLIN DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Afastada a preliminar de prescrição arguida pela ré, visto que há comprovação nos autos de que o autor tomou ciência da falha da instituição de ensino em setembro do ano de 2022. Isto porque, ao providenciar os documentos necessários para participação no Processo Seletivo Simplificado nº 030/2022 pelo Governo do Estado do Espírito Santo, o autor constatou que o número de egressos no curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho (lato-sensu) da IES no site do e-MEC era zero. Inclusive, este comunicou à ré sobre tal fato e solicitou providências no período supramencionado (documento de ID nº 21005393), entretanto, nada foi feito por ela para fins de regularização no site. Embora a instituição de ensino ré tenha afirmado que não há que se falar em invalidade do curso de pós-graduação concluído pelo autor, constato que a eliminação do mesmo no Processo Seletivo pela SEDU não foi decorrente à tal questão, mas em razão da informação de zero egressos no curso oferecido no e-MEC (documento de ID nº 21005400 - Termo de Eliminação), passando a ideia de que nunca alguém o teria concluído. Ademais, ao analisar os documentos juntados por ambas as partes, verifiquei que, até a última consulta realizada pelo autor no site do e-MEC, em 13/01/2023 (documento de ID nº 21005704), ainda persistia o mesmo quantitativo total de egressos no mencionado curso de especialização, isto é, zero egresso.

Portanto, em que pese a ré comprove que consta registro do quantitativo de egressos no site do e-MEC relativo ao referido curso de especialização, qual seja, 100 egressos, a fim de demonstrar a regularidade de informação junto ao MEC, foi possível averiguar que tal atualização foi procedida em momento posterior à consulta feita pelo autor.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, NOS TERMOS DO ART. 487, DO CPC, CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS NO IMPORTE DE R$46.879,56, corrigidos monetariamente desde as datas respectivas no calendário de pagamentos do Estado para a categoria pela qual fora classificada a autora, bem como juros desde a citação. Diante da informação de que a instituição de ensino requerida encontra-se em recuperação judicial, incumbe ao autor a necessidade de promover a habilitação de seu crédito nos autos do processo de recuperação judicial nº 0093754-90.2020.8.19.0001, distribuído ao Juízo da 5ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro (Juízo da Recuperação), quando do trânsito em julgado, além de entender que o prosseguimento da demanda se daria apenas até a constituição do título, com base no enunciado 51 do FONAJE.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar improcedentes os pedidos pleiteados na inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas as Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, convém destacar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da recorrente, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrido como consumidor e a Recorrente como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso sub examine, a requerida, ora recorrente, não se desincumbiu do seu ônus de provar fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Assim, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que merece acolhida o pedido do consumidor, tendo em vista que, embora a instituição de ensino recorrente tenha afirmado que não há que se falar em invalidade do curso de pós-graduação concluído pelo recorrido, constato que a eliminação do mesmo no Processo Seletivo pela SEDU realmente não foi decorrente à tal questão, mas em razão da informação de zero egressos no curso oferecido no e-MEC (documento de ID nº 21005400 - Termo de Eliminação), passando a ideia de que nunca alguém o teria concluído.

Ademais, insta ressaltar, que ao analisar os documentos juntados por ambas as partes, é possível constatar que, até a última consulta realizada pelo recorrido no site do e-MEC, em 13/01/2023 (documento de ID nº 21005704), ainda persistia o mesmo quantitativo total de egressos no mencionado curso de especialização, isto é, zero egresso.

Portanto, em que pese a recorrente comprove que consta registro do quantitativo de egressos no site do e-MEC relativo ao referido curso de especialização, qual seja, 100 egressos, a fim de demonstrar a regularidade de informação junto ao MEC, foi possível averiguar que tal atualização foi procedida em momento posterior à consulta feita pelo autor.

Assim sendo, verifico que o recorrido havia sido classificado em 1º lugar e convocado para preencher a vaga de nível/referência VI.01 de Segurança do Trabalho, restando apenas a comprovação do título, última fase do certame, conforme edital juntado aos autos do processo (ID nº 21005383).

Neste caminho, era natural que, comprovada a regularidade do título, o recorrido preencheria o quadro de contratados, recebendo os salários pelo cumprimento do contrato de trabalho. Motivo pelo qual, coaduno com o entendimento proferido pelo douto juízo a quo de que no caso sub examine houve dano emergente claro, e não simples perda de uma chance. Não se trabalha com probabilidades no caso em tela, mas com o fluxo natural de contratação da demandante, e que por falha na prestação do serviço pela ré, fatalmente não veio a ocorrer.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)